Tribunal: TJDFT
Processo: 0712122-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Diante da renúncia do mandato do advogado da parte recorrente (Ids 26414631/26414633), intime-se a apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual e constitua novo advogado nos autos, sob pena de não conhecimento do recurso de embargos de declaração, conforme preceitua o artigo 76, §2° do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, manifeste-se o apelante acerca da desistência do recurso requerida pelo causídico renunciante dentro do prazo de notificação (artigo 112, §1o do Código de Processo Civil) e se persiste interesse processual na análise dos aclaratórios opostos ao ID 26414629. Publique-se. Intime-se.